Tribunal: TJDFT
Processo: 0003542-28.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. INVASÃO DE TERRA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEI No 4.947/1966. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE FORMAL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM OU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 20 da Lei no 4.947 de 1966 ao descrever como crime “invasão de terras públicas” limitou-se apenas as terras da União, dos Estados e dos Municípios, não fazendo qualquer referência ao Distrito Federal.

2. Como o Distrito Federal não foi inserido como sujeito passivo do crime não é possível analogia in malam partem ou interpretação extensiva in malam partem para condenar o réu como incurso nas penas do art. 20 da Lei n. 4.947 de 1966 por ter invadido terras públicas do Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e desprovido.